Tribunal: STF
Processo: ARE 1582094
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
O Município de Vitória - ES interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 16) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos (eDoc 15):

REEXAME NECESSÁRIO COM APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA DE SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. NATUREZA DE VENCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. No julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência suscitado na Apelação Cível de n.º 024.060.274.909 este egrégio Tribunal pacificou o entendimento de que a Gratificação de Função Especializada paga aos servidores do Município de Vitória, possuiu natureza perene e vencimental e deve continuar a ser paga aos servidores que se aposentarem. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendido que a inconstitucionalidade do fator de indexação não autoriza a substituição da base de cálculo pelo Poder Judiciário e os critérios estabelecidos na lei devem continuar a ser aplicados, até que nova lei ou norma coletiva fixe base de cálculo diversa, razão pela qual não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante nº 04. 3. Sentença mantida. Recurso desprovido. 

Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação ao inciso II do art. 5º, ao art. 37 e ao inciso IV do art. 7° da Constituição Federal, bem como ao Enunciado n. 4 da Súmula do STF. Para melhor compreensão dos fundamentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 16, fls. 10, 13, 16 e 26):

[...]
Funda-se o presente na alínea "a" do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, haja vista a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que conferiu o caráter vencimental à gratificação de função especializada e determinou que o fato da base de cálculo não haver sido recepcionada pela CF/88, em razão do disposto no art. 7º da CF/88, NÃO AFASTA O DIREITO DA PARTE AO SEU RECEBIMENTO. 
Ora, esta decisão é contraditória em sua essência, pois ao não afastar o direito da parte ao recebimento da gratificação, e a utilização como base de cálculo o salário-mínimo, como prescreve a Lei Municipal, contraria o que dispõe o inciso IV do artigo 7° da Constituição Federal, assim como contraria a Súmula vinculante n° 4. 
[...]
A questão em tela foi decidida pela Egrégia Turma do TJ/ES em dissonância à atual orientação pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, pois inexiste lei determinando a incorporação da gratificação de função especializada, e mais, porque embora sua fundamentação aponte que a base de cálculo da gratificação não foi recepcionada pela CF/88, em razão do disposto no art. 7º, IV da CF, não afastou o direito da parte autora ao seu recebimento; razão pela qual deve ser reformado o v. acórdão recorrido. 
Com efeito, a gratificação concedida pela Lei Municipal nº 3.272/85 era apurada com base no salário mínimo de referência, segundo previsão inserta em seu art. 1º, verbis: 
"ART. 1º - Fica concedida uma gratificação de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo regional aos operários municipais especializados e que efetivamente exerçam essa especialização devidamente anotada em sua carteira profissional". 
Desta forma, resta patente que optou o legislador municipal pelo deferimento da referida gratificação em razão do exercício efetivo, vedada a sua incorporação ou agregação. 
Com efeito, a incorporação da gratificação de função especializada contraria, frontalmente, o disposto no art. 5º, inciso II e artigo 37 da Carta Magna, porquanto propalou a ofensa ao princípio da legalidade que norteou a conduta da Administração pois a referida gratificação de função especializada não se incorpora aos vencimentos e proventos, dada a sua natureza jurídica.
Inexiste previsão de incorporação da referida gratificação aos vencimentos dos servidores, e, consequentemente aos proventos; não cabendo ao interprete excepcionar aonde não o fez a lei. Assim, cessado o trabalho naquelas condições, extingue-se a razão de seu pagamento. 
[...]
Nesse sentido, incide na espécie o enunciado da Súmula nº 339 convertida na Súmula vinculante nº 37, que dispõe: “Não cabe ao poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
[...]
Dessa forma, o v. acórdão guerreado merece reforma quanto à incorporação da gratificação de função especializada, por violação à norma constitucional, como destacado, e mais porque embora conste da sua fundamentação que a base de cálculo não tenha sido recepcionada pela CF/88, em razão do disposto no art. 7º, IV da CF não afastou a sua percepção, mostrando-se, assim, incongruente por seus próprios fundamentos, na medida em que a Corte Suprema ao analisar matéria idêntica manteve-se coerente à fundamentação decidindo de forma diversa da julgada, especificamente no que concerne à base de cálculo da gratificação, senão vejamos a decisão exarada no RE 1387469 (Rec. Extraordinário – 0030981-24.2012.8.08.0024) em que foi analisada idêntica situação em decisão monocrática do Min. Alexandre de Moraes:
[...]
Como se vê, o v. acórdão proferido pela Egrégia Turma do TJES está em dissonância com a última e atual orientação do STF acerca da matéria, que foi colacionada e que veda a vinculação da gratificação ao salário-mínimo, ensejando, consequentemente, a sua reforma, pois o v. acórdão guerreado manteve o salário-mínimo vigente como base de cálculo para fins de incidência da gratificação de função especializada.
[...]

Por entender como incidente à espécie o óbice dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula do STF, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colho os seguintes excertos (eDoc 20, fl. 2):

[...]
Irresignado, aduz o Recorrente, em suma, violação ao artigo 5º, inciso II, e 37, da Constituição Federal, porquanto “propalou a ofensa ao princípio da legalidade que norteou a conduta da Administração pois a referida gratificação de função especializada não se incorpora aos vencimentos e proventos, dada a sua natureza jurídica.”
[...]
Na espécie, infere-se que as teses ora suscitadas não foram objeto de análise pelo Órgão Fracionário, não tendo o Recorrente apresentado Embargos de Declaração sobre aludidos pontos, o que impede a admissão do Apelo Nobre, por ausência de prequestionamento, a teor das Súmulas nºs 282 e 356, do Excelso Supremo Tribunal Federal, in litteris:
[...]

Irresignado com a decisão de inadmissibilidade, o Município de Vitória - ES interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 21), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os fundamentos utilizados pelo agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 21, fls. 6, 7 e 8): 

[...]
06. Como destacado na decisão agravada, acima colacionada, e, que inadmitiu o seguimento do recurso especial foi fundamentada na tese de que a ausência do prequestionamento explícito para enfrentar o fundamento da natureza vencimental da gratificação de função especializada, o que não se sustenta porque o v. acórdão foi cristalino ao determinar a incorporação da gratificação de função especializada, percebida somente quando o servidor está em atividade.
07. É oportuno ressaltar que no presente caso a questão federal foi expressamente ventilada no v. acórdão recorrido, estando a mesma devidamente motivada e tendo emitido juízo explícito sobre o tema, não havendo omissão a ser sanada em sede de embargos declaratórios, inclusive porque o juiz não está obrigado, em tese, a se manifestar sobre todos os argumentos das partes quando estes convergem para uma mesma conclusão jurídica, tal como ocorre na situação em tela. Logo, não há razões plausíveis para a alegação de ausência de pre-questionamento, conforme asseverou o r. despacho recorrido.
[...]
10. Com efeito, o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, o que ocorre no presente caso; considerado prequestionamento implícito; inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado; como fundamenta a r. decisão agravada.
[...]

Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, a manifestação foi pelo desprovimento do agravo, ante a incidência dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (eDoc 33).

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo do recorrente.

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, o recorrente logrou impugnar todos os fundamentos de que se valeu o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo para inadmitir o apelo extremo.

Todavia, ainda que os fundamentos da decisão de inadmissibilidade possam merecer reparos, a abertura da instância extraordinária mantem-se obstada, como bem observou a ilustre Procuradoria-Geral da República (eDoc 33, fls. 9-10), in verbis:

[...]
Tal passagem demonstra haver o TJES firmado sua orientação sobre a natureza em si da verba tratada na hipótese, bem como sobre a possibilidade de sua incorporação aos proventos de servidores inativos, revelando-se preenchido o requisito do prequestionamento. 
Nada obstante, isso não implica no conhecimento do recurso extraordinário do ente municipal, por dois motivos. 
Em primeiro lugar, o Tribunal de origem firmou sua orientação não apenas com base na legislação municipal, mas também de acordo com a prova acostada aos autos, a qual denotaria, “das fichas funcionais de fl. 16-21”, que “a verba pecuniária chamada de Gratificação de Função Especializada foi paga ao Apelado durante anos, no valor de R$ 13,88 (treze reais e oitenta e oito centavos)”, além de constar “da Carteira de Trabalho o exercício do cargo de “Oficial de Drenagem” (fl. 11), função abrangida pelo § 1º, do artigo 1º, da mencionada lei municipal”. 
Sendo esse o cenário apresentado, eventual análise sobre as conclusões adotadas pela corte de origem atrairia a necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório, medida vedada para a via recursal escolhida, consoante a Súmula nº 279 desse Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 
De mais a mais, percebe-se que a questão foi resolvida, em essência, pela aplicação da Lei Municipal nº 3.272/1985, motivo pelo qual o avanço sobre o argumento formulado no recurso, relacionado à natureza da verba prevista para os “operários municipais especializados” da Prefeitura de Vitória/ES, é providência que exige inevitável análise de legislação infraconstitucional, medida incabível em sede de recurso extraordinário.
[...]

Na medida em que acolho o parecer do Ministério Público, faço assentar que na espécie incide o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do STF, estando interditada a abertura da instância extraordinária.

Registro, apenas como obiter dictum, que o Município de Vitória - ES poderá valer-se de outros meios para superar possíveis inconstitucionalidade que acometam a chamada “Gratificação Função Especializada”, especialmente no que diz respeito à vinculação de seu valor ao do salário mínimo, ao arrepio do Enunciado n. 4 da sua Súmula Vinculante, disposto nos seguintes termos: salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo e ao fazê-lo deixo de conhecer do recurso extraordinário.
 
Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé (CPC, art. 5º) e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, com fundamento no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.
Publique-se. Intime-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente